Tribunal: TCU
Processo: 027.842/2019-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-10-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pelo Ministério do Desenvolvimento Regional, em desfavor de Raymundo Nonato Lopes, em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, por força da Portaria 429/2012, do Ministério da Integração Nacional, à Coordenadoria Municipal de Defesa Civil COMDEC do município de Iranduba - AM.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério do Desenvolvimento Regional, em desfavor de Raymundo Nonato Lopes (CPF: XXX.427.232-XX) e Diemis Bentes Arruda (CPF: XXX.037.672-XX), em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, por força da Portaria 429/2012, do Ministério da Integração Nacional, à Coordenadoria Municipal de Defesa Civil - COMDEC do município de Iranduba (AM), para a execução de ações de socorro, assistência e restabelecimento de serviços essenciais. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. rejeitar as alegações de defesa apresentadas pelo espólio de Raymundo Nonato Lopes (CPF: XXX.427.232-XX) e pelo responsável Diemis Bentes Arruda (CPF: XXX.037.672-XX); 9.2. julgar irregulares, nos termos dos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea "c", da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma Lei, as contas dos responsáveis Raymundo Nonato Lopes (CPF: XXX.427.232-XX) e Diemis Bentes Arruda (CPF: XXX.037.672-XX), condenando o espólio de Raymundo Nonato Lopes e o responsável Diemis Bentes Arruda, solidariamente, ao pagamento das importâncias a seguir especificadas aos cofres do Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculadas a partir das datas discriminadas até a data da efetiva quitação do débito: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 10/9/2012 67.150,00 11/9/2012 1.287,50 11/9/2012 67.150,00 17/9/2012 199.200,00 5/10/2012 625,00 8/11/2012 625,00 9.3. aplicar ao responsável Diemis Bentes Arruda (CPF: XXX.037.672-XX) a multa de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 267 do Regimento Interno do TCU, fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do acórdão proferido pelo Tribunal até a do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. fixar prazo de 15 (quinze) dias, a contar das notificações, para comprovação, perante o Tribunal, do recolhimento das dívidas acima imputadas; 9.5. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações, na forma do disposto no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.6. autorizar também, desde logo, se requerido, com fundamento no art. 26 da Lei 8.443, de 1992, c/c o art. 217, §§ 1o e 2o do Regimento Interno do TCU, o parcelamento da (s) dívida (s) em até 36 parcelas, incidindo, sobre cada parcela, corrigida monetariamente, os correspondentes acréscimos legais, fixando-lhes o prazo de quinze dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovarem, perante o Tribunal, o recolhimento da primeira parcela, e de trinta dias, a contar da parcela anterior, para comprovar os recolhimentos das demais parcelas, devendo incidir, sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros de mora devidos, no caso do débito, na forma prevista na legislação em vigor, alertando os responsáveis de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do § 2o do art. 217 do Regimento Interno deste Tribunal; 9.7. enviar cópia deste Acórdão à Procuradoria da República no Estado do Amazonas, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992, c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno do TCU, para adoção das medidas cabíveis; e 9.8. informar à Procuradoria da República no Estado do Amazonas, ao Ministério do Desenvolvimento Regional e aos responsáveis que a presente deliberação, acompanhada do Relatório e do Voto que a fundamenta, está disponível para a consulta no endereço www.tcu.gov.br/acordaos, além de esclarecer que, caso requerido, o TCU poderá fornecer sem custos as correspondentes cópias, de forma impressa.